Tribunal: CARF
Processo: 10480.728556/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728556/2018-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.064 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CEMUB CENTRO MÉDICO DE URGÊNCIA DE BOA VIAGEM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Rafael Taranto Malheiros,
que rejeitava a proposta de conversão.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
O resumo do feito até a decisão de 1a. instância encontra-se no seguinte excerto do
Acórdão recorrido, de e-fls. 349 a 352, verbis:
“(...)
Do Lançamento:
A presente autuação fiscal resultou na apuração de crédito tributário no valor total de R$
3.175.369,13 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais
e treze centavos), decorrente de insuficiência de recolhimento de tributos, pela
sistemática de lucro presumido, sobre a receita bruta apurada com base na escrituração
contábil fiscal - ECF e EFD - Contribuições apresentadas pela fiscalizada, relativas ao
período de apuração de 01/01/2014 a 31/12/2016 (fls 2 a 26), conforme abaixo:
(...)
A contribuinte foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal e Solicitação de
Esclarecimentos – TIF (fls. 33 a 35) na data de 10/09/2018 (fl. 36).
No TIF, a autoridade fiscal intima a contribuinte a apresentar, no prazo de dez dias,
justificativa e eventuais documentos que respaldem a não informação em DCTF, não
apresentação de PER/DCOMP e não recolhimento dos tributos devidos (IRPJ,CSLL,
PIS/PASEP e COFINS) nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016.
Em resposta à intimação, a contribuinte informou que se tornou Cessionária de Crédito
financeiro oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728556/2018-08
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728556/2018-08

Nacional referente a Título da Dívida Pública Externa. Conforme aduz a autoridade
fiscal em seu relatório, a contribuinte indicou as parcelas dos tributos mencionados para
serem devidamente extintos através da utilização dos valores apurados nos resgates
desses títulos, cedidos pela empresa “APPEX Consultoria”, através de requerimentos
formalizados em processos administrativos dirigidos ao Ministério da Fazenda,
autorizando o resgate dos créditos alocados na conta denominada “Operações
Especiais” (0409, IDOC 2754), unidade orçamentária 71.101, SIAFI no 001418.
Em seu Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal (fls. 27 a 30), a autoridade fiscal conclui pela lavratura do Auto de Infração ora
questionado pelo não cumprimento das obrigações tributárias referentes aos anos-
calendário 2014 a 2016.
Ressalva, ainda, a autoridade fiscal que a utilização do SIAFI para pagamento de
receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades das Administração Pública Federal
integrantes da Conta única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado
que façam uso do SIAFI, e que a contribuinte não trouxe nenhum comprovante de
pagamento de impostos por meio do SPB (previsto no art. 6o da Portaria SRF no
913/2002).
Da Impugnação
II.1 – Da ausência de dolo e consequente nulidade da duplicação multa aplicada
A Impugnante afirma que o Auto de Infração está contaminado por vícios oriundos da
ausência de elementos que comprovem atuação dolosa, restando indevida a imputação
da penalidade qualificada, com base no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Para a Impugnante, ainda que indevida, a compensação de tributos foi realizada através
da empresa estelionatária APPEX Consultoria. E que a APPEX, agindo de maneira
fraudulenta, induziu a autuada a erro, que de boa fé adquiriu crédito financeiro de forma
que subsidiassem as compensações dos tributos.
Esclarece que a informação prestada incorretamente na DCTF deveu-se ao fato de que
não é possível realizar o pedido de compensação por meio de PER/DCOMP nesse tipo
de compensação, gerando apenas erro de preenchimento de obrigação acessória.
Entretanto, aduz a Impugnante, todas as receitas foram devidamente declaradas na
escrita contábil (ECD) e fiscal da contribuinte (ECF), tendo sido apurados os tributos no
EFD-Contribuições e ECF. E conclui que a impossibilidade de homologação da
compensação por vedação legal não pode caracterizar o dolo e correspondente má-fé da
contribuinte.
Insurge-se a Impugnante quanto à autuação já que essa estaria eivada de ilegalidade,
visto que a autoridade fiscal, apesar da ausência de dolo, atribuiu ao contribuinte a
multa qualificada.
Observa ainda a Impugnante que a norma tributária sancionatória insculpida no art.
44,§1o da Lei no 9.430/96 descreve uma conduta antijurídica que extrapola a mera
ausência de declaração e consequente recolhimento de tributos. Portanto, sem a
subsunção do fato descrito (ausência de dolo) à hipótese normativa de multa qualificada
(princípio da tipicidade) fulmina-se a pretensão sancionatória imposta.
Em sua defesa, a Impugnante transcreve os Acórdãos no 102-47.181, proferido pela
Segunda Câmara do Conselho de Contribuintes (processo administrativo no
10865.002036/2002-81),
e
no
9101-003.845
(processo
administrativo
no
10580.014287/2007-18), além das Súmulas no 14 e 25 do CARF.
Por todo o exposto, a Impugnante pede a anulação da multa qualificada (150%), no
montante de R$ 795.628,14, em razão da atipicidade do fato e da norma sancionatória
aplicada.
II.2 – Quantum debeatur apurado pelo contribuinte no EFD-Contribuições e utilizado
como base pelo Auditor para autuação fiscal a maior, em desacordo com o
entendimento do STF em sede de repercussão geral.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728556/2018-08

Esclarece a Impugnante que sua atividade é de prestação de serviços de atendimento em
pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, submetida a
alíquota de 4% de Imposto sobre Serviços (ISS) aplicados ao valor do referido serviço.
E que, por força da Lei no 9.718/98, está submetida ao pagamento das Contribuições do
Pis/Cofins na modalidade cumulativa.
Argumenta que a CSLL apurada na modalidade presumida possui o enquadramento
legal no art. 57 da Lei no 8.981/95, com redação dada pela Lei no 9.065/95, que
estabelece a mesma aplicação das normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o imposto de renda das pessoas jurídicas. E que o art. 25 da Lei no 9.430/96,
determina a base de cálculo do IRPJ na modalidade presumida, estabelecendo que o
lucro presumido será o montante determinado pela soma do valor resultante da
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei 9.249/95, sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto Lei no 1.598/1977.
O art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77, por sua vez, dispõe que:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I – o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II – o preço da prestação de serviços em geral;
III – o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV – as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas
nos incisos I a III.
§1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de:
(omissis)
III – tributos sobre ela incidentes;
Para a Impugnante, o cerne da questão residiu no equívoco cometido pelo Auditor que,
ao lavrar a autuação, não atentou para o fato de que o faturamento declarado pela
contribuinte na ECF (utilizado como parâmetro para autuação), considerou
equivocadamente o lucro presumido com base no faturamento, acrescido do ISS,
COFINS e PIS.
Aduz a Impugnante que o valor declarado a título de faturamento na ECF, reflete
exatamente a “Receita Bruta” informada nas Demonstrações de Resultado do Exercício
de cada trimestre, declarada na ECD, bem como nas receitas mensais declaradas no
EFD-Contribuições. E que essa “Receita Bruta”, contabilizada e registrada, está
majorada pelo valor dos tributos ISS, COFINS e PIS.
Em seu entendimento, os tributos incidentes sobre os serviços prestados pela autuada
(ISS – 4%, COFINS – 3%, e PIS – 0,65%) devem ser excluídos do faturamento para
fins de determinação da base de cálculo, apurada na modalidade presumida.
Argumenta que “em que pese no julgamento do tema 69 o STF ter tratado apenas do
reconhecimento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a ratio
decidendi deste julgado deve ser aplicada por todos os órgãos da Administração Pública
em situações análogas.” (fl. 188).
E conclui que “...é certo que o STF neste julgamento, além de excluir o ICMS da base
do PIS/COFINS, sedimentou o entendimento do conceito de faturamento” e que
“Conforme fundamentação utilizada com maestria pelo Min. Celso de Mello ao proferir
seu voto no RE 574.706, é possível afirmar que o ISS e as contribuições do PIS e
COFINS não podem integrar a base de cálculo (lucro presumido a partir do
faturamento) do IRPJ”.
III – Dos Pedidos
Requer a Impugnante que seja acolhida a impugnação em todos os seus termos,
julgando improcedente o lançamento e declarando a extinção do crédito tributário
decorrente da inclusão na base de cálculo do IRPJ, das rubricas estranhas ao conceito de
faturamento/receita bruta relativos ao ISS, PIS e COFINS. E que seja anulada a multa
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728556/2018-08

qualificada imposta com base no art. 44, inciso I, 1o, da Lei no 9.430/96, por manifesta
atipicidade da conduta.”
2. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a.
instância, na forma de Acórdão de e-fls. 348 a 361, cuja ementa e resultado são a seguir
transcritos, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE
TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com supostos créditos provenientes de títulos da dívida
pública.
Os supostos créditos utilizados pelo contribuinte não têm origem nos títulos
estabelecidos no artigo 2o da Lei 10.179/2001.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO E ARTIFÍCIO PARA
SIMULAR QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A sonegação e a fraude restam perfeitamente delineadas pela não declaração em DCTF,
cujas informações originárias são propositadamente retificadas (omissão intencional)
com apresentação de documentos declarando supostos créditos, que se prestariam a
quitação das importâncias devidas, ciente de que não servem para tal fim, considerando
as disposições legais e as várias orientações de alerta sobre o tema.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF, e as judiciais, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de
Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida em 07/05/2019 (e-fl. 367),
tendo promovido a juntada de Recurso Voluntário de e-fls. 386 a 397, onde, além de traçar
histórico processual:
a) Pugna pela tempestividade do Recurso, admitindo, porém, que o dies ad quo
teve início em 08/05/2019 (quarta-feira), primeiro dia subsequente à intimação (conforme art. 5o.
da Lei 70.235/72) e, terminar-se-ia no dia 06/06/2019 (quinta-feira);
b) Pugna pela revisão do lançamento, à luz do disposto nas Súmulas CARF no. 14
e 25, rememorando que referidas súmulas tratam sobre a qualificação da multa de ofício, sendo
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728556/2018-08

para tanto imprescindível a comprovação do dolo, fraude ou simulação, à luz dos arts. 71, 72 e
73 da Lei no. 4.502/64, sob o risco de se tratar de mera imputação sem comprovação, trazendo
lições doutrinárias acerca do tema;
c) Cita o art. 18, I do Código Penal, para alegar que o contribuinte, ao adquirir
créditos financeiros da empresa APPEX Consultoria, os fez de boa-fé, conforme contrato de
prestação de assessoria jurídico-tributária firmado entre esta empresa e a recorrente, tendo sido
os respectivos honorários devidamente pagos, posteriormente à referida empresa ter realizado a
“compensação” dos tributos e comercializá-los de maneira indevida, induzindo o contribuinte,
ora recorrente, ao erro;
d) Sendo a recorrente contribuinte de boa-fé e claramente lesada ante à conduta
estelionatária da APPEX, considera impossível classificá-la como tendo praticado uma conduta
manifestamente dolosa, o que de plano faz incidir a previsão contida no Art. 20 do CP/40, que
transcreve (erro de tipo). A seguir, dissociando a conduta penal da tributária, afirma ficar claro
que a contribuinte agiu de boa-fé, sendo vítima da empresa APPEX Consultoria, o que por
consequência não exclui a culpa na utilização de créditos indevidos;
e) Ressalta que os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 tratam, respectivamente, das
hipóteses em que o contribuinte agiu com intuito de sonegar, fraudar, ou ainda, em conluio para
a obtenção de vantagem oriunda do não pagamento de tributo, o que até o presente não fora, e
nem será demonstrado pela Fazenda Federal;
f) Colaciona excertos de reportagens, onde a citada APPEX foi objeto de
operações conjuntas da Polícia e Receita Federais, para defender que, uma vez comprovada a
atuação criminosa da empresa APPEX, que agiu com a finalidade, ardil de fraudar o fisco e
locupletar-se às custas da boa-fé da recorrente, sob esta deve recair a conduta dolosa, não ao
contribuinte, que de maneira legal e de boa-fé, adquiriu os referidos créditos;
g) Assim, reconhece que recolheu indevidamente o crédito tributário, mas que
este não deve ser acrescido de multa qualificada à luz do art. 44, I, §1o., da Lei 9.430/96, uma
vez que não agiu o contribuinte com dolo, pois não tinha o animus de fraudar nenhuma lei
tributária, muito em razão de seu histórico perante o fisco, que comprovam a lisura da empresa
ora sob pena descabida. Portanto, argumenta inexistente o dolo, não havendo que se falar em
aplicação da multa qualificada;
h) Assim, requer:
h.1) Que seja acolhido o presente Recurso Voluntário em todos os seus termos,
julgando improcedente o lançamento, e, consequentemente, declarando-se a extinção do crédito
tributário decorrente da inclusão na base de cálculo do PIS e da Cofins, da rubrica estranha ao
conceito de faturamento/receita bruta relativa ao IRPJ.
h.2) Ademais, seja anulada a multa qualificada imposta com base no art. 44,
inciso I, §1o., da Lei no 9.340/96, por manifesta atipicidade da conduta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
4. Em que pese ser incontroversa a ciência do contribuinte ter ocorrido em
07/05/19, entendo que há matéria a ser analisada quanto à tempestividade recursal, na medida em
que:
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.064 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.728556/2018-08

a) O Despacho de Encaminhamento de e-fl. 398 informa que o Recurso foi
protocolizado em 19/07/2019, enquanto
b) O contribuinte anexou, em resposta à intimação onde se alegava perempção,
elementos de e-fls. 384 a 385 (rascunho de solicitação de juntada) .
5. A propósito, em que pese: a) Não se verificar, os autos, qualquer solicitação de
juntada posterior à ciência do acórdão prolatado e anterior àquela realizada em 19.07.2019 (e-fl.
379); b) Os elementos de e-fl. 384/385, anexados pela Recorrente, reitere-se, serem rascunhos
de solicitação de juntada, julgo razoável e prudente que se investigue adicionalmente acerca da
data de protocolização do Recurso Voluntário que ora se analisa.
6. Assim, voto por converter o julgamento em diligência, retornando o feito à
unidade preparadora, a fim de que:
a) Manifestando-se acerca dos elementos de e-fl. 384/385, verifique:
a.1) Se existe algum registro do recebimento daquele rascunho, em caso
afirmativo, sob qual forma e em que data.
a.2) A possibilidade de existência de termo de solicitação de juntada do Recurso
Voluntário ou outra forma de protocolização do referido recurso anterior à data de 19/07/2019.
b) A partir do disposto no item a) supra, elabore relatório conclusivo acerca da
tempestividade ou não do pleito que aqui se analisa.
Esclareça-se, por fim, que a unidade de origem poderá, também, adotar as
providências que entender cabíveis no exame das informações fornecidas pelo contribuinte,
inclusive, se for o caso, intimando-o a apresentar informações e documentos complementares.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor
análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital